Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE NOVO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que todas as questões suscitadas foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados, em especial que o pagamento do débito nos moldes requeridos pelo credor ocasionou a extinção da obrigação, não se insurgindo o credor, oportunamente, contra a declaração de quitação.

2. O não acolhimento das teses jurídicas suscitadas pelo Embargante, embora enfrentadas, não revela omissão, mas mero inconformismo da parte vencida.

3. Diante da patente desnecessidade de oposição dos presentes embargos declaratórios, denota-se o seu caráter protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.